Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.
1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito dos agravantes quanto à suspensão da decisão proferida pelo Juízo Singular, ato que deferiu pesquisa de ativos, via sistema SisbaJud, de forma automática (teimosinha).
2. O sistema SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Tal diligência expropriatória encontra guarida na legislação processual civil, notadamente porque inerente ao rito processual executivo e visa aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em contas bancárias.
3. Inexiste nos autos notícia de que houve o bloqueio de ativos financeiros em nome dos recorrentes, o que inviabiliza análise quanto à apontada impenhorabilidade. De todo modo, esta Relatoria se filia à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP).
4. Negou-se provimento ao recurso.